Tribunal: TCU
Processo: 021.150/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão prolatado em tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio de termo de compromisso que teve por objeto a construção de uma cobertura de quadra esportiva escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Recurso de Revisão interposto Salvador Chamon Sobrinho contra o Acórdão 4421/2024-TCU-Primeira Câmara , mediante o qual esta Corte de Contas, entre outras providências, decidiu julgar irregulares as contas do ora recorrente, condená-lo ao ressarcimento do quantificado nos autos e aplicar-lhe multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Revisão interposto por Salvador Chamon Sobrinho, mas negar-lhe provimento quanto ao mérito, mantendo, por conseguinte, em seus exatos termos, a deliberação recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados, destacando que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.